Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018970-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 821.889.041-68 (AGRAVANTE), ELIZABETE ZAFFANI DE OLIVEIRA - CPF: 314.342.821-04 (AGRAVADO), BANFORTE ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 07.496.514/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 240.728.851-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 345.553.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY LEME DE SOUZA JUNIOR - CPF: 807.217.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Elizangela Machado de Oliveira contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da Ação de Execução no 0008214-03.2014.8.11.0003, que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, oriundos de seu salário. A agravante sustenta a impenhorabilidade da verba salarial, invocando o art. 833, IV, do CPC, e a ausência de demonstração de que a constrição não comprometeria sua subsistência. Pugna pela reforma da decisão para afastar a penhora, ou, subsidiariamente, reduzir o percentual para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, de natureza salarial, para fins de satisfação de dívida em execução de título extrajudicial, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, quando não demonstrado prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

4.

O art. 833, § 2o, do CPC/2015, autoriza a penhora de valores salariais para pagamento de qualquer tipo de dívida, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor.

5.

A ausência de comprovação, nos autos, de que a penhora no percentual de 30% comprometeria o sustento da agravante e de sua família impede o reconhecimento da impenhorabilidade invocada.

6.

O salário, embora dotado de proteção legal, pode ser alcançado por penhora quando não localizados outros bens e restar configurada a adequação do percentual à preservação do mínimo existencial.

7.

Precedentes do STJ e do TJMT consolidam entendimento no sentido da legalidade da penhora de até 30% do salário, desde que preservado o núcleo essencial da renda para garantir a dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo juízo da 4° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, na Ação de Execução no 0008214-03.2014.8.11.0003, a qual deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Recorrente, oriundos de seu salário.

A Agravante sustenta, em síntese, que a regra da impenhorabilidade das verbas salariais é clara, e visa garantir a dignidade da pessoa humana, princípio constitucional consagrado no Art. 1o, III, da CF.

Afirma que apenas em situações excepcionais, com demonstração inequívoca de que a penhora não afetaria a subsistência da Executada, poderia haver a relativização dessa proteção, o que não foi demonstrado nos autos.

Aduz que é servidora pública municipal, desempenhando sua função junto à Secretaria de Educação do Município de Rondonópolis - MT e que, recebe seus proventos para promover o sustento de sua família.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade de seu salário, com a consequente liberação integral dos valores depositados nos autos.

Subsidiariamente, pugna pela limitação da penhora ao percentual de 15% (quinze por cento).

O efeito suspensivo foi indeferido em ID.

293047878.

Contrarrazões apresentadas em ID. 298888399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de constrição, ou não, de 30% da Agravante para satisfação da dívida da Ação de Execução no 0008214-03.2014.8.11.0003.

A decisão agravada (ID. 187141018 - origem) deferiu a penhora de 30% sobre a remuneração da Executada/Agravante.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro quando dispõe acerca da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos de aposentadoria, das pensões etc.

Todavia, a jurisprudência moderna admite a possibilidade de penhora de proventos oriundos de salário e aposentadoria, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, desde que não comprometa o sustento do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.2 Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.Precedentes.2. A incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 07 e 83/STJ impede o exame exame do dissídio jurisprudencial na medida em que, além da falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos que embasaram o acórdão recorrido, se a jurispru dência do STJ já se firmou no mesmo sentido do julgado hostilizado, não há conceber tenha ela contrariado o dispositivo de lei federal ou lhe negado vigência. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2063540 SE 2023/0098256-6, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito da exequente
(TJ-MT - AI: 10077331720238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023).

Embora a Agravante alegue que a penhora no percentual de
30% (trinta por cento)
comprometeria sua subsistência, observa-se que não foram acostados aos autos quaisquer documentos que comprovem tal alegação com base em sua renda mensal.

Tal circunstância, por si só, revela-se insuficiente para demonstrar que o cumprimento da obrigação executada comprometerá seu sustento, sobretudo diante da ausência de comprovação de seus rendimentos e de seus gastos mensais.

Somado a isso, importa registrar que “
a verba salarial também visa à satisfação das obrigações contratuais assumidas pelo devedor, principalmente se não localizados bens móveis ou imóveis capazes de satisfazer o débito, de modo que não se revela razoável que o contratante contraia dívida na esperança vã de que o Judiciário não permitirá a constrição de seus vencimentos/proventos/salário em medida justa e comedida
” (TJMT, RAI n. 131859/2015, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 16/02/2016).

Dessa forma, a manutenção da constrição se revela necessária, pois não resta demonstrado a onerosidade a ponto de causar prejuízo à dignidade do Agravante.

Em caso semelhante, assim

decidiu essa Colenda Câmara recentemente:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SUSTADO – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – VERBA ALIMENTAR – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. 2. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Recurso desprovido.
(N.U 1025539-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025